Tribunal: TJDFT
Processo: 0704815-45.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO.
I. Descumprida a determinação de emenda à petição inicial, a extinção do processo encontra ressonância nos artigos 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Recurso conhecido e desprovido.